Tribunal: TJDFT
Processo: 0000789-42.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
D E C I S Ã O 1. A habilitação do CARTORIO DO 4o OFÍCIO DE NOTAS DO DISTRITO FEDERAL contou com a anuência do ente devedor. Aguarde-se, pois, o pagamento em ordem cronológica ou a emissão oportuna do certificado de compensação tributária. 2. Nada a prover sobre os requerimentos apresentados pelo Dr. HAMILTON SANTANA DE LIMA nas petições de ID 16727472 e 9554607, considerando que as questões lá levantadas têm pertinência com o procedimento de restauração de autos registrado sob o no 0005954-41.2012.8.07.0000. 3. Publique-se. Brasília, 30 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto